Tribunal: TJES
Processo: 0002621-12.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – NECESSIDADE DE AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS – EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELA SUPERVISÃO DAS ADEQUAÇÕES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– ART. 475 CC/2202
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A apelada, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados em alegações finais. Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, pois defende que a prova testemunhal e documental contradiz a conclusão sentencial no sentido de que o requerido não cumpriu com a obrigação de realizar os ajustes nos equipamentos, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

2.
Quanto ao mérito, analisando os termos do contrato entabulado entre as partes litigantes, constata-se a presença de cláusula que prevê que os equipamentos adquiridos pela autora necessitam de ajustes prévios, sendo que tais adequações seriam efetivadas por técnicos indicados e sob supervisão e responsabilidade do requerido.

3.
Nessa linha, resta clara a responsabilidade do requerido pela indicação de profissional para a realização dos ajustes nos equipamentos, sob a sua supervisão. Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a excessiva demora na conclusão dos ajustes, finalizados após mais de um ano desde a contratação, se deu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a avença previu ser de responsabilidade da apelante a supervisão dos serviços o que inclui, intuitivamente, a cobrança para que os ajustes ocorram de maneira adequada e em tempo razoável.

4.

Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC/2002. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, CC/2002), tal como pleiteado nesta ação.

6.
Destaca-se, em arremate, que tratativas entre o requerido/apelante e o terceiro responsável pela realização dos ajustes nos equipamentos, à fl. 69, revela que o próprio apelante confessa a excessiva demora para a finalização dos serviços, isso em dezembro de 2011, ou seja, cerca de seis meses após a celebração do contrato, o que evidencia clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela ausência do cumprimento dos deveres de colaboração e lealdade por parte do apelante, importando em violação positiva do contrato, a autorizar a sua resolução.

6.
Portanto, em que pese as alegações do recorrente, estas não se revelam suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença recorrida, por todos os seus fundamentos.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002621-12.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO CESAR DE CARVALHO LYRIO

APELADO: GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – NECESSIDADE DE AJUSTES NOS EQUIPAMENTOS – EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PELA SUPERVISÃO DAS ADEQUAÇÕES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– ART. 475 CC/2202
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A apelada, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados em alegações finais. Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, pois defende que a prova testemunhal e documental contradiz a conclusão sentencial no sentido de que o requerido não cumpriu com a obrigação de realizar os ajustes nos equipamentos, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

2.
Quanto ao mérito, analisando os termos do contrato entabulado entre as partes litigantes, constata-se a presença de cláusula que prevê que os equipamentos adquiridos pela autora necessitam de ajustes prévios, sendo que tais adequações seriam efetivadas por técnicos indicados e sob supervisão e responsabilidade do requerido.

3.
Nessa linha, resta clara a responsabilidade do requerido pela indicação de profissional para a realização dos ajustes nos equipamentos, sob a sua supervisão. Não merece prosperar a alegação de que a excessiva demora na conclusão dos ajustes, finalizados após mais de um ano desde a contratação, se deu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a avença previu ser de responsabilidade da apelante a supervisão dos serviços o que inclui, intuitivamente, a cobrança para que os ajustes ocorram de maneira adequada e em tempo razoável.

4.

Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC/2002. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, CC/2002), tal como pleiteado nesta ação.

6.
Destaca-se, em arremate, que tratativas entre o requerido/apelante e o terceiro responsável pela realização dos ajustes nos equipamentos, revela que o próprio apelante confessa a excessiva demora para a finalização dos serviços, isso em dezembro de 2011, ou seja, cerca de seis meses após a celebração do contrato, o que evidencia clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela ausência do cumprimento dos deveres de colaboração e lealdade por parte do apelante, importando em violação positiva do contrato, a autorizar a sua resolução.

6.
Portanto, em que pese as alegações do recorrente, estas não se revelam suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença recorrida, por todos os seus fundamentos.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em contrarrazões, afirma que o recurso de apelação não é dialético, pois se limita a reproduzir os argumentos já delineados em alegações finais.

Por força do princípio da dialeticidade recursal, é necessário que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Neste caso, é possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o conteúdo da sentença, pois defende que a prova testemunhal e documental contradiz a conclusão sentencial no sentido de que o requerido não cumpriu com a obrigação de realizar os ajustes nos equipamentos.

Por tais razões,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO CÉSAR DE CARVALHO LYRIO
contra a r. sentença de fls. 167/169, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, em sede de “ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de quantia certa e indenização por danos morais” que lhe move
GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)

declarar
a rescisão do contrato de compra e venda de equipamentos de fl. 20, e
(ii)

condenar
a ré ao ressarcimento do valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) relativos aos valores desembolsados pela parte autora.

Infere-se dos autos que
GAF INSTITUTO DE BELEZA LTDA
ajuizou a presente demanda alegando, em suma, que em 22 de julho de 2011 firmou contrato de compra e venda de equipamentos com o réu, pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), restando combinado o pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à vista, a título de entrada, além de quatro parcelas iguais e sucessivas de R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), tendo honrado todos os pagamentos acordados.

Afirma que também restou combinado que seria pago o valor de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de ajustes técnicos nas máquinas, contudo se o valor ultrapassasse a referida quantia, a responsabilidade seria do requerido.

Aduz que ficou ajustado prazo de 30 (trinta) dias para a entrega dos produtos, com os ajustes, entretanto passados 28 (vinte e oito) dias o réu fez contato telefônico por meio de seu representante (Sr. Joelson Pereira dos Santos) informando a necessidade de pagamento da quantia adicional de R$3.000,00 (três mil reais) e mais 30 (trinta) dias para a entrega, devendo o serviço ser pago diretamente à empresa Hidrauserv Com. E Serviços Hidráulicos LTDA-ME.

Relata que, insatisfeita com a justificativa, solicitou o desfazimento do negócio jurídico e a devolução da quantia desembolsada pela aquisição dos produtos e pela quantia desembolsada para os ajustes, totalizando o importe de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), contudo a solicitação foi negada pelo réu.

Prossegue narrando que no intuito de resolver a situação extrajudicialmente, fixou até o final de janeiro/2012 para a entrega dos produtos, o que não foi atendido pelo requerido, momento em que novamente pleiteou a devolução dos valores pagos, sendo novamente negada a restituição.

Destaca, ainda, que após 1 (um) ano da celebração contratual, o requerido enviou e-mail concordando com a devolução do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no tocante à máquina rotuladora, uma vez que o produto havia sido vendido, oportunidade em que tornou a solicitar a devolução total da quantia.

Por fim, em uma última tentativa de resolver o impasse, comunicou por escrito o requerido, fixando prazo de 10 (dez) dias para a restituição dos valores pagos.

Em contestação, o requerido alega, em síntese, que foram celebrados dois contratos distintos, sendo que um deles ocorreu diretamente com a empresa Hidrauservice LTDA, que seria a responsável pelos ajustes nos equipamentos adquiridos. Afirma, ainda, que os produtos sempre estiveram à inteira disposição da autora, contudo a autora contratou os serviços da Hidrauservice para ajustes e adequação às suas necessidades, não tendo ficado estabelecido qualquer prazo para a emissão da entrega.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau, após analisar as cláusulas contratuais, concluiu que as teses defensivas não prosperam, asseverando que o requerido se comprometeu a assegurar a plena funcionalidade dos equipamentos, responsabilizando-se quanto a supervisão dos ajustes realizados por técnico indicado.

Manifestando inconformismo para com os termos da sentença, o requerido interpôs a presente apelação, na qual alega, em suma, que:
(I)
“consta nos autos, fls. 55 a 57, que a apelante arcou com todos os custos, inclusive compra de peças, para que a máquina adquirida pela apelada funcionasse perfeitamente”;
(II)
“após o maquinário estar pronto, outros problemas surgiram, os quais não estavam previstos no contrato e que não eram de responsabilidade da apelante”.

Feita essa breve contextualização, de plano, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Com efeito, analisando os termos do contrato, constata-se a presença de cláusula no seguinte sentido:

“Os equipamentos estão em pleno funcionamento,
necessitam de serem ajustados para o produto do cliente, tais ajustes serão feitos por técnicos indicados e sob supervisão e responsabilidade da Equipemaquinas
, entretanto os custos destes ajustes serão pagos separadamente ao técnico pela empresa compradora, tais ajustes conforme combinado entre as partes não deverão exceder ao custo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Nessa linha, resta clara a responsabilidade do requerido pela indicação de profissional para a realização dos ajustes nos equipamentos, sob a sua supervisão.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de que a excessiva demora na conclusão dos ajustes, finalizados após mais de um ano desde a contratação, se deu por culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a avença previu ser de responsabilidade da apelante a supervisão dos serviços o que inclui, intuitivamente, a cobrança para que os ajustes ocorram de maneira adequada e em tempo razoável.

Consoante previsto no art. 389 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além disso, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do CC/2002. Por se tratar de contrato sem cláusula resolutiva expressa, a resolução do negócio jurídico deve se dar judicialmente (art. 474, CC/2002), tal como pleiteado nesta ação.

Destaca-se, em arremate, que tratativas entre o requerido/apelante e o terceiro responsável pela realização dos ajustes nos equipamentos, à fl. 69, revela que o próprio apelante confessa a excessiva demora para a finalização dos serviços, isso em dezembro de 2011, ou seja, cerca de seis meses após a celebração do contrato, o que evidencia clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pela ausência do cumprimento dos deveres de colaboração e lealdade por parte do apelante, importando em violação positiva do contrato, a autorizar a sua resolução.

Nesse sentido, colhe-se na jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE
. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
RESOLUÇÃO
. FACULDADE DO CONTRATANTE. JULGAMENTO. CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. 1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença. 3.
A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato
. 4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. 5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina. 6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do art. 475 do CC (resolver o contrato). 7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Portanto, em que pese as alegações do recorrente, estas não se revelam suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença recorrida, por todos os seus fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.